Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723040-34.2019.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO APELADO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DESPACHO Comprove o patrono do apelante que a inclusão em pauta do processo que tramita perante a 7a Turma Cível precedeu à do presente apelo. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR